Tribunal: TJMT
Processo: 1005308-12.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005308-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), EMILIANO PREIMA - CPF: 218.303.989-20 (AGRAVADO), MAYRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.660.309-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DOS EXEQUENTES. PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMA PREVJUD. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MEDIDA DE NATUREZA INVESTIGATIVA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado por meio do sistema PREVJUD-INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível autorizar a pesquisa patrimonial por meio do sistema PREVJUD para identificação de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do executado, mesmo diante da regra de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consulta a sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como o PREVJUD, constitui medida legítima destinada à localização de bens e fontes de renda do executado, em conformidade com os poderes de gestão processual conferidos ao magistrado, notadamente diante do esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens.

4. A pesquisa patrimonial em sistemas informatizados possui natureza meramente investigativa e preparatória, não implicando constrição automática de bens ou rendimentos do devedor.

5. A eventual natureza salarial ou alimentar das verbas localizadas não impede a realização da consulta, pois a análise acerca da penhorabilidade ou da relativização da impenhorabilidade deve ocorrer em momento posterior, mediante decisão judicial específica.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para autorizar a realização de pesquisa patrimonial do executado por meio do sistema PREVJUD.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CPC, art. 797; CPC, art. 835; CF, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG; TJMT, AI 1036630-84.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1023845-90.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005308-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

AGRAVADO:

EMILIANO PREIMA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ZILAUDIO LUIZ PEREIRA e JEAN CARLOS ROVARIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0005941-03.2015.8.11.0040, promovido em face de EMILIANO PREIMA, indeferiu o pedido de pesquisa PREVJUD-INSS em favor dos Agravantes, por entender não ser hipótese de relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

Em suas razões, aduzem que “
Foram realizadas pesquisas administrativas e judiciais junto ao Cartório de Sorriso-MT, Detran-MT, SISBAJUD e RENAJUD, dentre outras, sem promissoras perspectivas, sendo necessário no presente caso a extraordinária pesquisa de vínculo empregatício ou benefício previdenciário via PREVJUD-INSS
”.

Asseveram que “
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família
”.

Pontuam que “
a busca pelas informações dos rendimentos do Executado não viola qualquer garantia constitucional ou processual civil, tendo em vista que não constitui qualquer constrição sobre bens que possam vir a ser considerados impenhoráveis
”.

Requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que “
Seja deferida a pesquisa PREVJUD-INSS em face do Agravado pessoa física
”.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 345464890).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 352016351.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto por ZILAUDIO LUIZ PEREIRA e JEAN CARLOS ROVARIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0005941-03.2015.8.11.0040, promovido em face de EMILIANO PREIMA, indeferiu o pedido de pesquisa PREVJUD-INSS em favor dos Agravantes, por entender não ser hipótese de relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar
.

Razão assiste aos Recorrentes.

Com efeito, os sistemas eletrônicos de pesquisa, como o PREVJUD, inserem-se no contexto de modernização do Poder Judiciário e constituem ferramentas legítimas para superar a dificuldade de localização de patrimônio, notadamente quando esgotadas as diligências ordinárias pelo credor, hipótese dos autos, em que foram realizadas diversas pesquisas judiciais e administrativas na busca de bens penhoráveis do devedor, sem sucesso.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e alimentar, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, de forma que a assertiva de natureza salarial das verbas eventualmente localizadas não impede, por si só, a realização da pesquisa.

Com efeito, a mera consulta investigativa ao sistema PREVJUD está em conformidade com os poderes conferidos ao magistrado pelo art. 139, IV, do CPC e não implica em constrição patrimonial automática, tratando-se de etapa preparatória à eventual penhora, que dependerá de nova análise judicial, sob contraditório.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS DE APOIO À EXECUÇÃO – NATUREZA INVESTIGATIVA – MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL (EREsp Nº 1.582.475/MG) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A execução processual tem por objetivo a satisfação do crédito exequendo, devendo o magistrado, com base nos princípios da efetividade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e arts. 797 e 835 do CPC), utilizar os mecanismos disponíveis para assegurar a tutela jurisdicional. Os sistemas eletrônicos de pesquisa, como o PREVJUD, inserem-se no contexto de modernização do Poder Judiciário e constituem ferramentas legítimas para superar a dificuldade de localização de patrimônio, permitindo a consulta a vínculos empregatícios e benefícios previdenciários. A mera natureza salarial das verbas eventualmente localizadas não impede a realização da pesquisa, uma vez que a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a impenhorabilidade pode ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp nº 1.582.475/MG). A consulta ao PREVJUD possui natureza investigativa e preparatória, não implicando constrição automática, sendo medida necessária quando esgotadas as diligências ordinárias pelo credor. (N.U 1036630-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MEIOS DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS PREVJUD E CAGED. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial, que indeferiu pedido de utilização dos sistemas PREVJUD e CAGED, bem como a realização de penhora de cotas sociais mantidas pelo executado CLEVEILTON FERREIRA RIBEIRO junto à Cooperativa de Crédito Sicredi Integração MT/AP/PA. O juízo declarou a execução frustrada e determinou o arquivamento dos autos, com fundamento na ausência de bens penhoráveis. A agravante sustenta que a negativa de uso dos sistemas viola os poderes instrutórios do magistrado e compromete a efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento da utilização dos sistemas de investigação patrimonial (PREVJUD e CAGED) antes da efetiva tentativa de constrição de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR A consulta aos sistemas PREVJUD e CAGED constitui meio legítimo de investigação patrimonial, não implicando constrição automática de verbas e estando em conformidade com os poderes conferidos ao magistrado pelo art. 139, IV, do CPC, visando à efetividade da execução. O indeferimento de diligências informativas com fundamento na impenhorabilidade de rendimentos revela-se inadequado quando tais diligências não possuem, por si sós, caráter coercitivo ou executório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a expedição de ofícios a órgãos como o INSS e o CAGED para localização de fontes de renda e bens do devedor, mesmo antes da apreciação quanto à possibilidade de penhora. O esgotamento de vias ordinárias de localização de bens justifica a adoção de medidas instrutórias voltadas à pesquisa de patrimônio, sem que isso represente ofensa à legalidade ou à proteção de verbas impenhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A consulta aos sistemas PREVJUD e CAGED é medida legítima de investigação patrimonial, não configurando constrição de bens e podendo ser autorizada independentemente da demonstração prévia de penhorabilidade. O juiz pode determinar a realização de diligências informativas voltadas à localização de bens do devedor, mesmo após a declaração de frustração da execução, desde que persistente o interesse do exequente na satisfação do crédito. A impenhorabilidade de verbas não constitui fundamento idôneo para indeferir medidas preliminares de pesquisa patrimonial destinadas à formação do convencimento judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 772, III; 782, § 3º; 833, IV; 921, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.116.813/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, REsp n. 2.188.480/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025; TJMT, AI n. 1017112-11.2025.8.11.0000, rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025, DJE 26.08.2025. (N.U 1023845-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a realização da pesquisa solicitada via sistema PREVJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026